Tribunal: TJDFT
Processo: 0008790-49.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008790-49.2015.8.07.0010 RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI 8.137/90. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. VALOR SUPRIMIDO EXCESSIVO. QUANTIDADE DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a pretensão absolutória, pois devidamente comprovado nos autos que o réu, responsável pela administração da sociedade empresária, suprimiu o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização ao omitir operações tributárias em livros fiscais exigidos pela lei e ao omitir declaração sobre fato para eximir-se parcialmente do pagamento de tributo. 2. O tipo penal do art. 1o da Lei n.o 8.137/90 não exige a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, fazendo-se necessário apenas o dolo genérico para a sua configuração. 3. Compete ao julgador analisar as circunstâncias no caso concreto para definir se a sonegação praticada é vultosa a ponto de justificar a aplicação da causa especial de aumento de pena do artigo 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90. A redução de ICMS devido ao Distrito Federal, no valor principal de R$ 420.269,72 (quatrocentos e vinte mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), justifica a incidência da referida majorante, pois se apresenta significativa a ponto de caracterizar grave dano à coletividade. 4. A fração de aumento pela continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, deve obedecer a critérios objetivos, devendo ser observada a quantidade de infrações praticadas pelo agente. No mais, por ser o ICMS de apuração mensal, cada sonegação do tributo ocorrida no período de um mês configura um delito. 5. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386 do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal, pois a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009